Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727986-72.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA NOVAES RECORRIDOS: ALDAIRES COELHO MIRANDA PLÁCIDO, ANTÔNIO LUIZ DO NASCIMENTO SERPA, ANTÔNIO TOMAZ LIRA SERPA, EDILEUZA MARTINS PINHAO DE LIRA, FRANCISCO LIRA SERPA NETO, JOÃO LIRA SERPA, MARIENE DO NASCIMENTO SERPA LUCAS, MARILENE LIRA SERPA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. 2. Em havendo dúvidas sobre a relação existente sobre o imóvel, máxime quando as duas partes sustentam possuir justo título, a proteção recai em favor daquele que detém a melhor posse, devendo a análise perpassar pelos atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, assim considerado aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art.1196 CC). 3. A solução passa pelo exame de quem exerce a melhor posse, pois esta decorre de uma relação fática com o bem, e não meramente jurídica, não havendo de se perquirir se há propriedade, título regularmente registrado ou matriculado, ou documentação imobiliária regular. 4. No caso em análise, indene de dúvidas a melhor posse dos autores, sobretudo porque, apesar de as testemunhas haverem confirmado que a requerida passou a residir no local no ano de 2010, não há elementos suficientes para comprovar que o imóvel tenha sido adquirido pelo ex-companheiro da ré no período em que viviam em união estável. 5. Tampouco há elementos outros que desconstituam a melhor posse exercida pela irmã dos apelados/autores, como bem salientado na origem. 6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, sustentando que teria juntado aos autos, antes do julgamento da apelação, documento necessário para comprovar o seu direito de propriedade sobre o imóvel objeto da discussão (cessão de direitos de Alexandre Cesar Miranda Plácido a seu ex-companheiro, ora recorrido). Afirma que houve erro de procedimento e erro de julgamento, pois o acórdão impugnado não se manifestou acerca da referida prova. Pede a inversão do ônus de sucumbência e que todas as intimações, notificações e publicações sejam feitas em nome da advogada Alexsandra Borges Novais, OAB/SP 240.227 (ID 64333389). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 435 e parágrafo único do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela recorrente, decidiu que “Com a devida vênia, hipótese levantada pela embargante não se verifica no caso concreto. (...) extrai-se do inteiro teor do julgado que o v. acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. Inicialmente, ressaltou-se que o objeto da lide é a detenção de imóvel público, razão pela qual seria examinada tão somente a melhor posse entre os particulares contendores, sem prejuízo de que o ente público, detentor da propriedade, possa questioná-la a qualquer momento. Esclareceu-se que, em sede de ação de proteção possessória, compete à parte autora provar a posse sobre o imóvel e a turbação ou esbulho praticado pela parte ré, nos termos do artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Ressaltou-se que a concepção atual de posse, sob o viés da doutrina e do Código Civil, não impõe a obrigação de contato físico permanente do possuidor com o objeto, reconhecendo-se a qualidade de possuidor a todo aquele “que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (art.1.196 do CC). Pontuou-se que a alegação da apelante, no sentido de que a declaração de falsidade da Cessão de Direitos impediria o reconhecimento da posse pelos embargados, não merecia prosperar. Frisou-se ser dispensável a existência de título regularmente registrado ou matriculado, tampouco se há documentação imobiliária regular, pois o que é preciso é a posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. Explicou-se que, na hipótese em que as duas partes sustentam possuir justo título, havendo dúvida, a proteção recairá em favor daquele que detém a melhor posse, devendo a análise perpassar pelos atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, assim considerado aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade (art.1196 CC). Nesse sentido, concluiu-se que a melhor posse ficou demonstrada pelos autores, sobretudo porque, apesar de as testemunhas haverem confirmado que a requerida/embargante passou a residir no local no ano de 2010, não havia elementos suficientes para comprovar que o imóvel tenha sido adquirido pelo ex-companheiro da ré no período em que viviam em união estável. De outro lado, também não houve a demonstração de elementos que desconstituíssem a melhor posse exercida pela irmã dos embargados/autores, como bem salientado pelo d. Juízo” (ID 63551406). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações, notificações e publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada Alexsandra Borges Novais, OAB/SP 240.227 (ID 64333389). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025